Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-69.2022.8.11.0008
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-69.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HELIO GOMES DA SILVA - CPF: 532.007.801-34 (APELANTE), ALICE LOURENCO DA SILVA - CPF: 053.714.621-04 (APELANTE), NOELICE LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 406.154.051-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO GOMES DA SILVA - CPF: 532.007.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DAS HERDEIRAS. RESPONSABILIDADE LIMITADA À HERANÇA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
ALICE LOURENÇO DA SILVA e NOELICE LOURENÇO DE OLIVEIRA
contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial em face do espólio de Hélio Gomes da Silva, condenando as herdeiras ao pagamento do débito no valor de R$ 55.063,52, acrescido de encargos, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. As apelantes alegam ilegitimidade passiva em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação e pleiteiam a concessão da justiça gratuita e a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação impede a regularização do polo passivo com a inclusão do espólio ou das herdeiras; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita às apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do devedor não extingue a dívida, subsistindo a obrigação, a qual se transmite ao espólio e, após a partilha, aos herdeiros, nos limites da herança.

A ausência de citação válida do devedor falecido antes do ajuizamento não conduz à extinção do feito, sendo possível a regularização do polo passivo para inclusão do espólio ou dos sucessores.

As herdeiras possuem legitimidade passiva para responder pela obrigação, observada a limitação patrimonial prevista no art. 1.997 do Código Civil.

A documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica das apelantes, legitimando a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC.

A sentença que julgou procedente a ação monitória está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A morte do devedor não extingue a dívida, que se transmite ao espólio e aos herdeiros, nos limites da herança.

É possível a regularização do polo passivo da ação monitória para inclusão do espólio ou dos sucessores quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 701, §2º, 796 e 85, §11; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 3.013.410/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1002143-69.2022.8.11.0008

APELANTE:
ALICE LOURENCO DA SILVA E NOELICE LOURENCO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NOELICE LOURENÇO DE OLIVEIRA e ALICE LOURENÇO DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de ação monitória proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face do ESPÓLIO DE HÉLIO GOMES DA SILVA, rejeitando os embargos monitórios opostos e constituindo título executivo judicial em favor da parte autora, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 55.063,52, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, as apelantes, em suas razões recursais, sustentam, em síntese, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a ação foi ajuizada em face de pessoa já falecida antes do seu ajuizamento, o que inviabilizaria a sucessão processual, bem como defendem o direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica. Pugnam pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação, sustentando a legitimidade passiva das herdeiras, diante da existência de bens a inventariar, bem como a correção do indeferimento da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.

Preparo não comprovado, tendo sido formulado pedido de concessão de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelas apelantes.

A questão da gratuidade judiciária deve ser examinada à luz dos princípios constitucionais de acesso à justiça e da capacidade contributiva. O ordenamento jurídico estabelece que a parte que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família faz jus ao benefício.

No caso em apreço, merece deferimento o pleito das apelantes.

Com efeito, intimadas a trazerem documentos que pudessem comprovar o estado de hipossuficiência, compareceram na manifestação de Id.362437878, acostando extratos bancários e documentos capazes de confirmar o estado de necessidade.

Portanto, da documentação, apura-se que se enquadra dentro dos requisitos autorizadores da benesse.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

Este o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Assim,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça às apelantes.

É como voto.

VOTO (mérito)

A contextualizar, trata-se de ação monitória, ajuizada em
17
/0
6
/202
2
, em que alega a Instituição Financeira ser credora do requerido, na quantia de R$
55.063,52.

A apelada
concedeu ao
Sr. Gomes da Silva
um crédito no valor de R$
37.830,00
, para pagamento através de
84 parcelas mensais e consecutivas com vencimento da primeira parcela em 06/10/2020 e da última parcela em 04/08/2027.
No entanto, o requerido descumpriu o pactuado, tornando-se inadimplente.

A decisão inicial foi proferida em
20/06/2022
(
I
d.
359259354
).

A citação do requerido
não foi efetivada, conforme certidão de Id.359259363, na qual foi informado que
o mesmo
havia falecido em agosto de 2020.

Foi apresentada certidão de óbito em Id.359259372.

Passa-se a análise do mérito.

A questão central do presente recurso consiste em definir se, diante do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação, seria possível a regularização do polo passivo para inclusão do espólio ou dos herdeiros.

No caso em exame, evidencia-se a ausência de citação válida do devedor originário, porquanto o seu falecimento ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda (Id.359259372).

Não obstante, tal circunstância não conduz à extinção do feito, sendo possível a regularização do polo passivo, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, a morte do consignante não extingue a dívida, reconhecendo a legitimidade passiva do espólio e, após a partilha, dos herdeiros, nos limites da herança.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação ao art. 1.022 do CPC, não demonstração de vulneração aos
arts
. 1.997 do CC, 85, § 10, 796 e 1.026, § 4º, do CPC, ao art. 16 da Lei n. 1.046/1950, e por insuficiência do dissídio ante a falta de cotejo analítico;2. A controvérsia diz respeito a ação monitória para cobrança de empréstimo consignado firmado com devedor falecido contra seus herdeiros. O valor da causa foi fixado em R$ 111.320,92; 3. A sentença julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial;4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo a extinção da dívida com base no art. 16 da Lei n. 1.046/1950 e invertendo os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional em violação ao art. 1.022 do CPC; (
ii
) saber se o não conhecimento dos embargos de declaração contrariou o art. 1.026, § 4º, do CPC; (
iii
) saber se a responsabilidade pela dívida após o óbito recai sobre o espólio e, após a partilha, sobre os herdeiros, nos termos do art. 1.997 do CC; (
iv
) saber se se aplica o art. 796 do CPC quanto à legitimidade passiva do espólio; (v) saber se a fixação de honorários deve observar o art. 85, § 10, do CPC;(vi) saber se o art. 16 da Lei n. 1.046/1950 autoriza a extinção da dívida pelo falecimento; e (
vii
) saber se há dissídio jurisprudencial suficiente pela alínea c.

III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição;7. A morte do consignante não extingue a dívida; acolhe-se a violação aos
arts
. 1.997 do CC e 796 do CPC para reconhecer a legitimidade passiva do espólio e, após a partilha, dos herdeiros, nos limites da herança;8. Afasta-se a aplicação do art. 16 da Lei n. 1.046/1950 como causa de extinção do débito, por ausência de vigência do
dispositivo;

IV
. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição. 2. A morte do consignante não extingue a dívida, subsistindo a responsabilidade do espólio e, após a partilha, dos herdeiros, nos limites da herança, nos termos dos
arts
. 1.997 do CC e 796 do CPC. 3. Afasta-se a aplicação do art. 16 da Lei n. 1.046/1950 como causa de extinção do débito. 4.Majoram-se os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997; CPC,
arts
. 796, 1.022, 1.026 § 4º, 85 § 10, 85 § 2º, 85 § 11; Lei n. 1.046/1950, art.
16.(
AREsp
n. 3.013.410/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Nesse contexto, mostra-se acertado o entendimento adotado pelo juízo de origem ao julgar procedente a ação monitória e constituir o título executivo judicial, direcionando a responsabilidade às herdeiras do espólio, as quais respondem pela dívida nos limites da herança transmitida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo-se
inalterada
a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade está suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026